Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013270-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenizações Regulares, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JESSICA DANDARA GOMIDES - CPF: 701.107.471-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LIMINAR DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS FORÇAS ARMADAS – REVOGAÇÃO EM SEDE DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO QUANTO A QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

2
. Com essa premissa, não se considera omisso o acórdão cuja fundamentação, escudada em fato novo juridicamente relevante, é suficiente para respaldar a conclusão pela revogação da liminar que, em sede de mandado de segurança, determinou a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos associados da embargante, pela ausência dos requisitos legais necessários.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT
interpõe recurso de embargos de declaração contra o acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno então interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, revogando a liminar proferida no mandado de segurança coletivo impetrado pela agravante.

Em suas razões recursais alega a recorrente, em linhas gerais, que o acórdão embargado é omisso
“acerca de questões de fato e de direito que não foram apreciadas quando do julgamento do agravo regimental civil, e que, por ter o poder infirmar a decisão, deveriam ser levadas em consideração quando do julgamento”
.

Neste contexto, defende que
“Em momento algum da decisão embargada, o emérito colegiado emitiu parecer acerca do exercício da competência privativa do Governador do Estado em acatar expressamente as alíquotas previstas em lei federal quando da edição do §7º do art. 2º da LC-MT 202/2004, através da promulgação da Lei Complementar Estadual 654/2020, não ocorrendo, assim, usurpação de competência”.

Sustenta, também, que é inaplicável o §8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004 na hipótese dos autos, visto que editado
“com o desiderato de sanar o término da vigência e eficácia do §7º do artigo 2º, pois como está previsto no §2º do artigo 24-c do DecLei Federal 667/1969, as alíquotas dos militares estaduais só estariam definidas nos anos de 2020 a 2024”
e não
“como um subterfúgio para ser utilizado numa eventual cassação da vigência e eficácia do §7º do artigo 2º da LC 202/2004”
, sendo esta a razão por que o Supremo Tribunal Federal, em análise a embargos de declaração na ACO 3396, afirmou que não foi afastado o regime de alíquotas previdenciárias dos militares do Estado de Mato Grosso.

Reitera, nessa linha, que
“em momento algum foi posto em exame perante o Poder Legislativo de Mato Grosso a discussão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota para os militares estaduais, diferente da prevista em legislação federal para o período anterior a 01/01/2025, não se pode aplicar o §8º do art. 2º da LC 202/2004, sob pena de ofensa ao Estado Democrático de Direito, o Devido Processo Legislativo e o Princípio da Legalidade Tributária”
.

Por fim, a embargante requer o provimento dos aclaratórios para que haja manifestação sobre os referidos pontos e sejam sanadas as omissões existentes no acórdão embargado, mantendo-se a liminar outrora concedida no mandado de segurança (Id 87880991)

Intimado, o Estado de Mato Grosso rebateu as alegações da embargante, defendendo o seu intuito de revisão do conteúdo da decisão embargada, e requereu o desprovimento dos embargos declaratórios (Id 89117953).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o recurso teve sua tramitação sobrestada em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança nº 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98589472)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128678683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese judicializada, contudo, o acórdão embargado analisou coerente e suficientemente a questão controvertida, não incidindo no vício de omissão apontado pela recorrente.

Consoante a interpretação dos arts. 489, §1º, IV e 1.022 do CPC, a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente
da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada.

Nesse sentido, aliás, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Nery,
verbis
:

“Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes
que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão
. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os
pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão”
. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250). Realcei.

No caso dos autos, a embargante defende que o Estado de Mato Grosso já teria exercido a sua competência privativa e optado por acatar as alíquotas previstas em lei federal, o que afastaria a alegada usurpação de competência pela União, e que o §8º do art. 2º da LC nº 202/2004 é inaplicável à espécie pois não previsto para utilização em caso de cassação da vigência e eficácia do §7º do mesmo art. 2º e sim para regular o término do período de aplicação das referidas alíquotas (a partir de 2025), nos moldes do §2º do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969.

Essas teses consideradas omitidas, porém, além de denotarem certa inovação argumentativa e recursal, não possuem aptidão para, só por si, infirmar a fundamentação então adotada no acórdão embargado, que, baseada em fato novo juridicamente relevante (decisão meritória do STF reconhecendo a incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019), concluiu pela inviabilidade de aplicação do §7º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que expressamente faz remissão à norma tida como ofensiva à Constituição Federal pelo Pretório Excelso, e pela incidência do §8º do mesmo dispositivo legal, veja-se:

“Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396, verifica-se que esta Corte expressamente reconheceu a procedência da tese de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares dos Estados-membros (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal nº 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1º e 142, §3º, X.

Nesse caso, à luz da regra de que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3º, CPC), penso que não é possível afastar,
em sede liminar, marcada pela precariedade
, a interpretação dada pelos agravados à decisão do Pretório Excelso para aplicar aos militares estaduais a alíquota de 14%, com base na Lei Complementar nº 202/2004, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019 com a Carta Magna no particular.

Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, a priori, a tese até então adotada no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Aliado ao fato de que a Lei Complementar estadual nº 202/2004 dispõe “sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso” (vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8º do seu art. 2º, inserido pela Lei Complementar nº 659/2020, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:

“Art. 2º. (...)

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Sem pretensão de ingressar no mérito do mandamus, parece-me que, ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.

Esse argumento, outrossim,
ao menos no estágio em que encontram os autos e até que seja julgado o mérito do mandamus pelo colegiado
– quando toda a matéria controvertida será analisada de forma mais aprofundada –, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO nº 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que “(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”.

E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que “A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual.

Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que “
a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual
, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”. Grifei.

Por efeito, revendo posição antes adotada, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pela agravada-impetrante (fumus boni iuris), devendo ser acolhida a pretensão recursal e reformada a decisão recorrida em respeito à autoridade da superveniente decisão de mérito proferida pela Suprema Corte na ACO 3396/MT, a qual não foi alterada em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente no caso concreto (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes vitoriosos no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.

Posto isso,
retificando
meu voto anterior em virtude do fato novo e juridicamente relevante apresentado aos autos, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando, consequentemente, a liminar outrora concedida no mandado de segurança coletivo subjacente”
. (Id 81328489)

Assim, restou claro no acórdão impugnado que a despeito de o Estado de Mato Grosso ter previsto a aplicação da alíquota previdenciária estipulada na Lei nº 13.954/2019 aos militares estaduais (antigo art. 2º, §7º, LC nº 202/2004), o posterior reconhecimento da incompatibilidade desta lei federal com a Constituição da República autorizou o ente estatal a aplicar à categoria a alíquota prevista para os servidores estaduais (14%) valendo-se do §8º do art. 2º do mesmo diploma estadual, igualmente submetido ao devido processo legislativo estadual e cuja redação, à época dos fatos, abrangia a perda de eficácia e não só de vigência dos dispositivos nele mencionados, não se limitando, portanto, a regular o término do período previsto no §2º do artigo 24-C do Decreto-lei 667/1969, como defende a embargante.

Não se olvide, por fim, que o agravo interno foi interposto contra a decisão proferida em cognição sumária (liminar mandamental), fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pelas partes, senão aqueles necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e à ineficácia da medida (
periculum in mora
),
os quais, em sede de retratação, foram considerados ausentes para fins de concessão de liminar na ação mandamental.

Ademais, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Destarte,
não há falar-se em omissão quanto às teses arguidas nas razões recursais, pois a fundamentação adotada no acórdão recorrido, conquanto contrária aos interesses da embargante, é suficiente para respaldar a conclusão pela revogação da liminar mandamental.

O que se percebe, portanto, é que a embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
o agravo interno, por não concordar com a retratação da decisão anterior, que deferiu a liminar na ação mandamental subjacente.

Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Destarte, uma vez r
esolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento,
deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Posto isso, estando ausentes as omissões imputadas à decisão combatida, REJEITO os embargos de declaração opostos pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022